Tribunal: TJSP
Processo: 3002508-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação julgada parcialmente procedente, para determinar a redução da multa a 100% do valor da obrigação principal e a limitação dos juros à taxa SELIC, fixando a verba honorária sucumbencial em percentual sobre o proveito econômico obtido na demanda. Impugnação da FESP, alegando excesso de execução, ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação julgada parcialmente procedente, para determinar a redução da multa a 100% do valor da obrigação principal e a limitação dos juros à taxa SELIC, fixando a verba honorária sucumbencial em percentual sobre o proveito econômico obtido na demanda. Impugnação da FESP, alegando excesso de execução, ao fundamento de que os acréscimos (multa e juros) devem integrar a obrigação principal para o cálculo da diferença entre o valor cobrado e o devido, para fins de apuração dos honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Corretos os cálculos apresentados pela parte exequente. Decisão mantida. Recurso não provido.